Tribunal: STF
Processo: Rcl 45667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 705-95.2011.5.04.0512, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como os decididos na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), no Tema 246 da repercussão Geral RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na Rcl 19.982 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 9/9/2015).
    Na inicial, o município de Bento Gonçalves apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2/3):
    Inicialmente cabe referir que em relação a este processo, o Município Reclamante, protocolou em 25/03/2015, junto ao STF, a Reclamação nº 19.982/RS, sendo que a mesma foi julgada procedente pelo MIN. TEORI ZAVASKI, conforme decisão publicada no DJE nº 72, divulgado em 16/04/2015, nos seguintes termos: 
    “3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161 do RISTF), de forma seja cassado o acórdão reclamado (Processo 705-95.2011.5.04.0512).” grifei
    Tal decisão, transitou em julgado em 22/09/2015. 
    Em razão da decisão proferida pelo STF na forma da Reclamação acima referida, em 20 de junho de 2018, a 8ª TURMA DO SUPERIOR DO TRABALHO, proferiu nova decisão, onde, novamente, entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo já decisão proferida pelo STF no sentido de restar “... cassado o acórdão reclamado (Processo 705-95.2011.5.04.0512) ”, ou seja, a nova decisão não logrou observar o que restou decidido pelo STF na Reclamação nº 19.982/RS, bem como no que restou decidido pelo STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF. 
    A nova decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue:
    "I - AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES E DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI . MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTES PÚBLICOS. CULPA IN VIGILANDO DEMONSTRADA. SÚMULA 331, V, DO TST . Nega-se provimento aos agravos de instrumento que não logram desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento aos recursos de revista. Agravos de instrumento aos quais se nega provimento. […] (AIRR-705-95.2011.5.04.0512, 8ª Turma, Relator Ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 22/06/2018).." grifei
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 12/28): (a) “a nova decisão proferida pela 8ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, merece ser cassada. Por um lado, em razão de não atender o que foi decidido pelo STF, em última instância na Reclamação nº 19.982/RS, da qual não se verifica a possibilidade de contestação ou rediscussão da matéria, mas tão somente o seu cumprimento por disciplina judiciária de decisão de hierarquia superior, conforme pode ser destacado na manifestação da Ministra do STF CÁRMEN LÚCIA, nos autos da Reclamação nº 20.749-RS”; (b)“a Suprema Corte em sede de reclamação, enfatiza a inexistência de modificação da tese fixada no RE 760.931”; (c) “o julgamento dos embargos de declaração não teve o condão de alterar a tese originária, ou seja, o afastamento da responsabilidade, no caso, da União, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Basta que tenha havido fiscalização do contrato, ainda que por amostragem, não podendo ser utilizado o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz ou que o ente público não fiscalizou. Desse modo, como pode ser verificado nos autos, além da decisão ser proferida em violação a Decisão proferida na Reclamação nº 19.982/RS, e art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, situação esta que restou vedado pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE-760.931/DF”; (d) “Relevante esclarecer que decisões tomadas neste sentido pela Justiça do Trabalho, no tocante ao afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV e V da Súmula nº 331 do TST, encontra vedação na Súmula Vinculante nº 10 do STF”; e (e) “Entende-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de liminar: a - fumus boni iuris: A decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afasta a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional, tendo por fundamento o que foi decidido pelo STF na ADC nº 16-DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), que permitem o juízo de procedência da ação, bem como da decisão proferida na Reclamação nº 19.982/RS. b - periculum in mora: O perigo da demora se torna patente na medida em que a decisão reclamada padece de nulidade absoluta, contrariando jurisprudência pacificada perante esta Corte Constitucional. Ademais, existe efetiva possibilidade de dano irreparável ao interesse público, uma vez que a manutenção da decisão contrária aos referidos paradigmas, que impõe a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao pagamento das verbas trabalhistas a que foi condenado, possui grande efeito multiplicador, na medida em que sinaliza um modelo de conduta aos julgadores de inúmeras demandas de igual teor que redundarão em mais reclamações perante essa egrégia Suprema Corte. E, assim sendo, o efeito desejado dos precedentes apontados como paradigmas se perde por completo. Sem desconsiderar, também, que por tratar-se do erário público e caso alcançado ao empregado algum valor será de difícil ou impossível reposição ao erário”.
    Ao final, requer ”a) a distribuição vinculada por sucessão do Relator da Reclamação nº 19.982/RS, para o MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES; b) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; c) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº TST-AIRR-0000705- 95.2011.5.04.0512, pelas razões antes expostas; d) a notificação da autoridade responsável pelo ato reclamado para, querendo, prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil; e) a citação da parte autora da ação trabalhista na qual foi proferida a decisão ora impugnada, o Sr. ALESSANDRO ZORDAN, brasileiro, casado, médico, portadora do CPF sob o nº 971.626.120-91 e RG nº 8061402271, residente e domiciliada na Av. Caramuru, nº 2200, apto 321, Bairro República, no Município de Ribeirão Preto - SP, CEP 14030-000, para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do Código de Processo Civil; f) a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil; g) a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/ DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), bem como na Reclamação nº 19.982/RS, determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo” (doc. 1, fls. 28/29).
    Em 25/3/2015, o Município de Bento Gonçalves protocolou nesta CORTE a Reclamação 19.982, de relatoria do então Ministro Teori Zavaski. A decisão monocrática proferida pelo saudoso Ministro, em 14/5/2015, julgou procedente o pedido e cassou o acórdão reclamado. Foi interposto agravo regimental, ao qual a Segunda Turma negou provimento. Em seguida, a Turma rejeitou os embargos de declaração opostos. Em 22/9/2015 o processo transitou em julgado. 
    Na presente Reclamação, os autos tratam da mesma ação trabalhista e das mesmas partes envolvidas na Rcl 19.982. Dessa forma, em 25/2/2021, os autos foram a mim redistribuídos, por prevenção gerada pela Rcl 19.982, nos termos do art. 10, “caput”, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/1/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para despacho (5/6/2020).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.
    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho, após decisão desta CORTE nos autos da Rcl. 19.982, imputou, novamente, responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 16, fls. 2/6):
    (...)
    O Regional denegou seguimento ao apelo do segundo reclamado com fulcro na Súmula 333 do TST e no art. 896, “a” e “c” e § 7º, da CLT. 
    O segundo e o terceiro reclamados alegam a aplicação da Súmula que a aplicação da Súmula 331, IV, do TST deve ser afastada, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Federal nº 8.666/93. Entendem haver um conflito na aplicação das Súmulas 331 e 363 do TST, tendo em vista que a aplicação das súmulas acarreta a responsabilidade apenas dos depósitos de FGTS. Afirmam que o art. 442, parágrafo único, da CLT, desonera o contratante de cooperativa. Indicam violação dos arts. 71, caput e § 1°, e 116 da Lei 8.666/93, 442, parágrafo único, da CLT e 22, XXVII, e 37, XXI, da Constituição Federal, além de contrariedade às Súmulas 331, IV, e 363 do TST. Trazem arestos para o cotejo de teses. 
    Não têm razão, contudo. O Regional, quanto ao tema, assentou os seguintes fundamentos: 
    [...]
    Verifica-se que a controvérsia gira em torno da responsabilidade subsidiária de ente público. 
    As entidades estatais têm responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas e previdenciários das empresas terceirizadas que contratam, quando revelada sua culpa in vigilando no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária.
    [...]
    É, portanto, constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/10), não implicando, porém, óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado. Nesse contexto, não se observa qualquer contrariedade ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADC 16, em face da ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    No presente caso, consta do acórdão regional a indicação da conduta culposa dos agravantes quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, nos seguintes trechos: 
    “(...) Ainda que a contratação tenha se dado mediante regular processo licitátório, o que afasta a existência de culpa in eligendo, uma vez ausente prova de que os entes públicos tenham diligenciado na fiscalização do cumprimento da legislação, trabalhista e previdenciária, resta configurada a culpa in vigilando do recorrente, sendo aplicável o item V da mesma Súmula, segundo o qual: 
    (...) 
    Assim, a responsabilidade dos Municípios deriva do fato de terem sido imprevidentes na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira ré, que acabou por não cumpri-las. Sinalo que, no caso dos presentes autos, os entes públicos sequer trazem aos autos documentos capazes de demonstrar que estavam vigilantes quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do pacto laboral em litígio. Portanto, não se preocuparam em zelar pelo, efetivo pagamento dos direitos vindicados na presente demanda. 
    (...)”
    Assim, evidenciada a culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 
    Registre-se que, nos estritos limites do recurso de revista (art. 896 da CLT), não é viável reexaminar a prova dos autos a respeito da efetiva conduta fiscalizatória do ente estatal (Súmula 126 do TST). 
    Desse modo, estando o acórdão regional em conformidade com a Súmula 331, V, do TST, não há falar em divergência jurisprudencial, afronta direta e literal à Constituição da República ou em violação de dispositivo de lei federal. Inteligência do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. 
    Vale ressaltar que, em observância ao princípio da aptidão para prova, em se tratando de fato impeditivo e/ou extintivo do direito do reclamante, o ônus quanto à prova da fiscalização do contrato celebrado com a prestadora de serviços é do ente público, segundo entendimento desta Oitava Turma:
    [...]
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
    Essa linha por mim defendida, recentemente, passou a prevalecer na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 
    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Além disso, para a manutenção da autoridade dos julgados desta SUPREMA CORTE sobre o tema, é importante ressaltar que o acórdão do tribunal regional, mantido pelo TST, igualmente apresenta desrespeito ao que decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246 da repercussão Geral RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER). Isso porque o Tribunal do Trabalho da 4ª Região, valendo-se da presunção da culpa in vigilando do ente municipal, imputou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos pleiteados pelo trabalhador na ação trabalhista.
    Dessa forma, considerando que o TST não alterou o conteúdo de seu julgado após a decisão da Rcl 19.982, de lavra do Min. TEORI ZAVASKI, se faz necessário cassar também o acórdão do Tribunal regional que desconsiderou as premissas firmadas na ADC 16 e no Tema 246 de Repercussão Geral. Tal medida é oportuna para garantir a observância da autoridade das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassados os acórdãos proferidos pelo TRT e pelo TST, na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária ao reclamante (705-95.2011.5.04.0512). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente